Tribunal: TJPA
Processo: 0828715-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828715-27.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ARGENTINA GOMES PAIXAO DA SILVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA ARGENTINA GOMES PAIXAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravos Internos interpostos simultaneamente pela Operadora de Plano de Saúde e pela Beneficiária contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau. A sentença havia determinado o fornecimento do medicamento XOLAIR (OMALIZUMAB) para tratamento de "asma de difícil controle", mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.

QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO
:
a) Pela Operadora (Agravante 1): a legalidade da recusa de cobertura de medicamento sob o argumento de ser de uso domiciliar e não constar no Rol da ANS. A impossibilidade

de

julgamento

monocrático.
b) Pela Beneficiária (Agravante 2): a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à sua saúde, com base na teoria do desvio produtivo e na jurisprudência do STJ.

3.

RAZÕES

DE

DECIDIR
:
a) É dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, incluindo o fornecimento de medicamento essencial, ainda que não previsto no Rol da ANS, desde que possua registro na ANVISA e não seja de uso meramente domiciliar. No caso, o fármaco XOLAIR (OMALIZUMAB) é de uso ambulatorial/hospitalar, tornando a recusa abusiva. Precedentes do STJ.
b) O julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado sana eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade na decisão monocrática.
c) Embora a recusa de cobertura pela operadora tenha sido indevida, a jurisprudência do STJ, ao mesmo tempo que reconhece o dano moral em casos de recusa injustificada, também pondera que nem todo descumprimento contratual gera automaticamente o dever de indenizar. Na ausência de comprovação de um agravamento excepcional do estado de saúde ou de uma aflição psicológica que ultrapasse o mero dissabor decorrente da controvérsia, a manutenção do indeferimento do pleito indenizatório é medida que se impõe, conforme bem ponderado na decisão agravada.
d) Os Agravos Internos não trouxeram fatos ou fundamentos jurídicos novos, limitando-se a reiterar as teses já expostas nos apelos e devidamente rechaçadas na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

DISPOSITIVO

E

TESE
:

Dispositivo:
Acórdão que, à unanimidade, conhece de ambos os Agravos Internos e nega-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese:
É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento de uso clínico/ambulatorial, com registro na ANVISA, essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato. Contudo, a caracterização do dano moral indenizável não é automática, exigindo-se a demonstração de que a recusa extrapolou o mero dissabor do descumprimento contratual, causando agravamento à condição de saúde ou abalo psicológico extraordinário ao beneficiário.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

·

Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde).

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, § 11; art. 1.021.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça - Súmula 608.

·

Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 1.481.089/SP.

·

Superior Tribunal de Justiça - AgInt no AREsp n. 2.118.442/CE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MARIA ARGENTINA GOMES PAIXAO DA SILVA
interpuseram reciprocamente
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática proferida pela então desembargadora relatora originária (Id. 18029266), que conheceu e negou provimento a ambos os apelos, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer e Compensação por Danos Morais nº 0828715-27.2020.814.0301 ajuizada pela primeira em desfavor da segunda, respectivamente.

Referida ação visava compelir a operadora a custear o tratamento com o medicamento
xolair
(
omalizumab
) para "asma de difícil controle", além de pleitear indenização por danos morais decorrentes da recusa inicial. O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco, mas indeferindo a reparação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento contratual.

Inconformadas, ambas as partes apelaram. A operadora sustentou a legalidade da recusa, e a beneficiária pleiteou a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral. A decisão monocrática ora agravada manteve o julgado de origem, motivando a interposição dos presentes recursos.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 18465136)
,

argumenta,

em

suma,

que: a) A decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento singular previstas no CPC, sendo o regimento interno do Tribunal inconstitucional ao ampliar

os

poderes

do

relator; b) Agiu em estrita conformidade com a legislação e o contrato, pois o medicamento pleiteado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que seria, em regra,

taxativo; c) A negativa se deu, também, com base na cláusula de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, sendo lícita sua conduta; d) A determinação judicial de custeio gera desequilíbrio econômico-financeiro para a cooperativa e insegurança jurídica para o setor de saúde suplementar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para reformar a decisão e julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

MARIA ARGENTINA GOMES PAIXAO DA SILVA (Id. 18203062)
,

defende por sua vez que: 1) A decisão monocrática, ao afastar o dano moral, contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
; 2) A recusa da operadora em fornecer tratamento essencial a uma doença grave causou-lhe intensa frustração, angústia e aflição psicológica, situação que ultrapassa em muito o mero

dissabor

cotidiano; 3) Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois foi obrigada a despender tempo e recursos para buscar a tutela de seu direito na via judicial, o que por si só justificaria a indenização.
Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que a Operadora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 19518304)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que ambos os
recursos são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo a analisá-los em conjunto, em razão da interdependência das matérias.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Julgadora é se a decisão monocrática proferida pela eminente relatora originária merece ser mantida ou reformada, diante dos argumentos trazidos por ambas as partes em seus respectivos Agravos Internos.

Após reexaminar detidamente os autos, entendo que a decisão agravada não comporta qualquer reparo, pois analisou a controvérsia com acerto e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

1. Do recurso de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
:

A Operadora fundamenta seu recurso em dois pilares principais: um vício de forma (violação do princípio da colegialidade) e a legalidade de sua conduta (mérito).

Relativamente à preliminar

de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade
, porquanto o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado tem o condão de sanar qualquer eventual vício, devolvendo a matéria à apreciação da Turma, de acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS N
Ã
O QUALIFICADAS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEV
Â
NCIA N
Ã
O VERIFICADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA N. 7/STJ. DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA. POSTERIOR RATIFICA
ÇÃ
O PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUS
Ê
NCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. INEXIST
Ê
NCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Infirmar a conclus
ã
o do ac
ó
rd
ã
o recorrido - de que as despesas com sacolas pl
á
sticas n
ã
o s
ã
o insumos empregados no processo produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa e capazes de gerar cr
é
ditos de PIS/COFINS - ensejaria o reexame do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio dos autos, provid
ê
ncia que encontra
ó
bice na S
ú
mula n. 7/STJ. 2.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a,
"o julgamento monocr
á
tico
é
permitido quando o recurso n
ã
o preenche os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 253, II, 'a' do RISTJ, e
a possibilidade de agravo interno ao colegiado afasta ofensa ao princ
í
pio da colegialidade"
(AgInt no AREsp n. 2.571.581/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.446.319/SC, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares e questões prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

No mérito, a tese da operadora não se sustenta. A decisão monocrática rechaçou corretamente a justificativa da recusa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, é uníssona ao afirmar que o Rol da ANS, embora seja a referência básica de cobertura, não pode servir de pretexto para a recusa de tratamento essencial a uma doença coberta pelo contrato, especialmente quando não há alternativa terapêutica.

Ademais, o argumento de que o medicamento
xolair
seria de "uso domiciliar" é uma interpretação equivocada e restritiva. Conforme bem explicitado na decisão agravada, citando o REsp 1.481.089/SP, a exclusão de cobertura se aplica a medicamentos de administração em ambiente externo à unidade de saúde, como os de uso oral e contínuo. Não é o caso do
xolair
, que é um fármaco injetável de uso ambulatorial, que exige administração e supervisão profissional. Sua negativa, portanto, equivale a negar o próprio tratamento para a doença, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a conduta da operadora foi, de fato, abusiva, e a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe para garantir o direito à saúde e a boa-fé contratual.

2. Do recurso de MARIA ARGENTINA GOMES PAIXÃO DA SILVA
:

A beneficiária, por seu turno, busca a reforma da decisão para obter a condenação em danos morais.

É inegável que a recusa de um tratamento médico gera angústia e incerteza. A jurisprudência do STJ, em muitos casos, reconhece o dano moral
in re ipsa
nessas situações. Contudo, essa presunção não é absoluta e tem sido mitigada pela própria Corte Cidadã, que passou a exigir a demonstração de consequências mais gravosas que o simples descumprimento contratual para a configuração do dano moral.

A decisão monocrática, ao analisar o caso concreto, ponderou que, embora a recusa tenha sido ilícita, não houve nos autos a comprovação de um agravamento significativo do estado de saúde da paciente decorrente diretamente da negativa, nem de um abalo psicológico que extrapolasse o dissabor inerente à necessidade de buscar a via judicial para a solução de uma controvérsia contratual.

A teoria do desvio produtivo, embora aplicável em muitas relações de consumo, também demanda a demonstração de uma
via crucis
extraordinária, de uma perda de tempo útil que vá além do usual para a resolução de um conflito. No caso, a judicialização da demanda, por si só, não caracteriza automaticamente o desvio produtivo indenizável.

Portanto, a conclusão da decisão agravada, no sentido de que a situação configurou um mero dissabor, está em linha com a corrente jurisprudencial que busca evitar a banalização do instituto do dano moral. Manter o indeferimento da indenização, no contexto específico destes autos, foi uma decisão prudente e fundamentada.

Outrossim, os recursos derivados não trouxeram argumentos fáticos ou jurídicos novos capazes de alterar o entendimento exarado na decisão monocrática. Ambos os recursos são, em essência, uma reiteração das teses sustentadas nos recursos principais, já apreciadas e devidamente rejeitadas.

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
de ambos os recursos, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente
.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025